Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701718-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO MENESES, FLAVIO DALLA ROSA AGRAVADO: CELSO MOREIRA FERRO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0741232-62.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA - ME., determinando a intimação dos sócios, ora agravantes, para o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de bens. Sustentam os agravantes que não foram preenchidos os requisitos legais para a medida adotada (ar. 50, do CC, e art. 28, do CDC). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora foram infrutíferas. Outrossim, sendo consumerista a relação contratual estabelecida entre as partes e evidenciado que a personalidade jurídica da parte devedora, de alguma forma, está obstaculizando a satisfação da dívida, como é o caso, a decisão agravada encontra respaldo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 2004962, 0701298-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006